Tribunal: TJPA
Processo: 0005337-03.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005337-03.2019.8.14.0013

APELANTE/APELADO: RAYNARA PATRICIA SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005337-03.2019.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ACAPANEMA/PA.

APELANTE: RAYNARARA PATRICIA SOUZA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCUS VINICIUS KRUGER BECKER.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO
. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DAS ATENUANTES DO ART. 65, i e iii “d” do cp. afastamento da sumula 231 do stj. impossibilidade.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLAUSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A PENA-BASE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Acerca da controvérsia,
o juízo reconheceu, tão somente, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, silenciando quanto à atenuante da menoridade (ID 14257476-Pag. 4). Todavia, mesmo que eventualmente reconhecida a atenuante do art. 65, I do CP, não alteraria o quadro fático, devido a pena-base ter sido alicerçada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena, não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

2 -
Na hipótese, o juízo aferiu a pena-base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão, mas fixou a pena pecuniária em 100 dias multa,
à revelia dos critérios do art. 59 do CP, tendo em vista a inexistência de qualquer vetor desfavorável à apelante, ignorando a correspondência natural entre a pena corporal e a pecuniária. D
esse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, imperioso redimensionar a pena de multa, originariamente fixada em 100 dias-multa para 10 dias-multa.

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
R
AYNARA PATRÍCIA SOUZA DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, caput do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157,
caput,
do Código Penal Brasileiro,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela redução d
a penalidade pecuniária aplicada à recorrente, além da aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Por fim, pugnou pela redução da pena aquém do mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
(ID 14257486).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14257489).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente, para reduzir a pena de multa mensurada (ID 5177932- pag. 10).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
21/07/2019, por volta das 20h2Omin, neste município de Capanema/PA, a nacional RAYNARA PATRICIA SOUZA DA SILVA, mediante violência, utilizando um taco de bilhar, subtraiu para si um aparelho celular Samsung modelo J6 e R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente à vítima Ana Maria da Silva. Narra a peça informativa que a vítima estava trabalhando em sua residência onde funciona um bar, ocasião na qual a denunciada pediu para que a vítima abrisse aporta. Ao chegar no interior do imóvel, RAYNARA pegou um taco de bilhar e a ameaçou dizendo “OLHA, EU VOU TE MATAR” (textuais), e desferiu vários golpes, após, subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, modelo J6 e R$ 80,00 (oitenta reais), pertencentes à Ana Maria. Neste ínterim, a vítima gritou pedindo socorro aos seus vizinhos e, logo após, alguns vizinhos conseguiram deter a autora do fato e entregaram à Polícia Militar. Em seu depoimento prestado na Unidade Policial, RAYNARA PATRÍCIA SOUZA DA SILVA confessou a autoria delitiva, dizendo que é usuária de drogas e pretendia quitar uma dívida com o tráfico.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE redução da pena base aquém do patamar mínimo

A defesa asseverou, nesse ponto, pela redução da pena base para abaixo do mínimo legal, em face das atenuantes da confissão e da menoridade, com supedâneo na inconstitucionalidade da Sumula 231 do STJ. Data vênia, o pleito defensivo carece de viabilidade, vejamos.

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Com efeito, diante das razões
ut supra
, imperioso observar que o juízo reconheceu, tão somente, a atenuante do art. 65, III “d” do CP, silenciando quanto a atenuante da menoridade (ID 14257476-Pag. 4). Todavia, mesmo que fosse, eventualmente, reconhecida não alteraria o quadro fático, devido a pena base ter sido alicerçada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Na espécie, a defesa pleiteou pela redução d
a penalidade de multa aplicada à recorrente. Nesse ponto, com razão a defesa.

Na hipótese, o juízo aferiu a pena base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, a qual seguiu inalterada na segunda e terceira fase da dosimetria, sagrando-se em definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, na primeira fase do sistema dosimétrico, o magistrado deve
considerar o limite mínimo de 10 e máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP). Desse modo, a fixação da quantidade de dias-multa, deve pautar-se nas regras entabuladas no art. 59 do Código Penal, ou seja, seguir, incontinenti, os parâmetro das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, o que não teria sido observado no presente caso. Uma vez que a pena de multa foi mensurada à revelia dos critérios do art. 59 do CP, tendo em vista a inexistência de qualquer vetor desfavorável a apelante. Afrontando a correspondência natural entre a pena corporal e a pecuniária:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 9/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Desse modo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, imperioso redimensionar a pena de multa, originariamente fixada em 100 dias multa, para 10 dias multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024